Tribunal: TJES
Processo: 5023364-10.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; ISS/ Imposto sobre Serviços; Ausência de Legitimidade para a Causa; Cobrança
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023364-10.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO EC 113/2021. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE PROVIDOS COM EFEITO INFRINGENTE.

I - Basta a simples leitura do voto a perceber que houve plena explanação sobre as razões que levaram aos entendimentos firmado no acórdão recorrido, manifestando os embargos mera e manifesta insatisfação com o resultado do julgamento que figurou em seu desfavor.

II – Ante a natureza pública dos juros de mora e da correção monetária, matéria já consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça, que asseverar tratar-se de tema que pode ser conhecido de ofício pelo juiz, independentemente de pedido ou recurso da parte, é imperioso reconhecer que o acórdão comporta reparo, não nos termos pretendidos pelo Município, mas para ver-se conciliado aos termos da Emenda Constitucional 113/2021, que impõe a atualização dos débitos da Fazenda Pública por meio da Selic a partir de sua vigência 08/12/2021, vedada sua cumulação com outro índice.

III - Recurso conhecido e parcialmente provido, com efeito infringente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5023364-10.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGAD
O
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

O

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

maneja embargos declaratórios face a acórdão de que manteve sentença proferida em embargos à execução interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, em que minorado o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal em razão de reclame de consumidor.

Em suas razões sustenta o Embargante haver obscuridade no acórdão quanto a sua condenação ao pagamento de custas, e o que restou decidido no Tema 1.054, do STJ; obscuridade também quanto a sua condenação em honorários recursais mesmo sendo parcialmente provido o recurso, além de omissão quanto aos critérios de correção e juros dos créditos inscritos em dívida ativa, conforme vertidos em seu apelo disposição da Lei Municipal 6.830/1980

Em contrarrazões pugna o Embargante pela manutenção da decisão recorrida, dizendo ausentes os vícios arguidos.

De plano assevero que não vejo razão nos argumentos do Embargante que voltam-se, evidentemente à reapreciação da matéria julgada em seu desfavor, e mais, os termos das arguições dispostas pelo Município, dado trato obvio de sua impertinência, aproximam-se, e muito, da litigância de má-fé.

Descabida a alegação de obscuridade em relação ao Tema 1054, do STJ, que, aliás, fora expressamente vertido no voto condutor do acórdão, revelando-se clara a insatisfação do Embargante com o resultado do julgado.

De fato, o Tema 1054 garante à Fazenda Pública a dispensa no recolhimento adiantado das custas, ressalvando, contudo, sua responsabilidade sobre o recolhimento do respectivo valor ao final da demanda, caso resulte vencida.

Tal realidade fora expressamente considerada no acórdão, impondo-se condenação ao Município na proporção de sua sucumbência, ou seja, nos termos em que restou vencido, inexistindo margem a se falar em obscuridade.

As razões do Município levam a crer que sua sucumbência parcial não geraria o dever em relação as custas, pois o Tema atine à condição de “vencida” a Fazenda Pública, aduzindo o Município ter sido apenas “parcialmente vencido”, o que absoluta e manifestamente não lhe socorre.

As razões do Município neste ponto fogem aos limites do razoável e como dito, tangenciam a litigância de má-fé, porquanto obviamente impertinente sua alegação.

O mesmo se diga quanto a alegação do Município de que seu recurso de apelação fora parcialmente provido, a não lhe incindir os honorários recursais.

Conduto, como bem sabe a Douta Procuradoria Municipal o recurso fora provido apenas a reformar a sentença no ponto que havia considerado haver sucumbência recíproca, definindo esta Corte a sucumbência em
70% para o
Apelado
e 30% para o Município.

Portanto, não obstante provimento do apelo não alterou as condenações relativas aos pedidos vertidos na inicial e concedidos sentença, ou seja, o Município sucumbiu em primeiro grau de jurisdição e em grau recursal, logo imperativa sua condenação em honorários recursais.

Mais uma vez o trato óbvio e insubsistente das razões do Município salta aos olhos.

Portanto, basta a simples leitura do voto a perceber que houve plena explanação sobre as razões que levaram aos entendimentos firmado no acórdão recorrido, manifestando os embargos mera e manifesta insatisfação com o resultado do julgamento que figurou em seu desfavor.

Já firmou o colendo STJ, que

“
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
,
tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária

se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão,
NEM FICA O JUIZ OBRIGADO A RESPONDER TODAS AS ALEGAÇÕES DAS PARTES QUANDO JÁ ENCONTROU MOTIVO SUFICIENTE PARA FUNDAR A DECISÃO.
De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9).

No que toca os termos de atualização do débito, a decisão é clara ao manter a sentença, que revelou-se consoante a jurisprudência desta Corte sobre o tema então vigente.

Vejamos:

“Sobre os termos fixados a título de juros de mora e correção monetária, os argumentos do Município também não procedem.

Já definiu esta Corte a legalidade da fixação dos juros de mora e da correção monetária em casos como o dos autos, a teor do que restou decidido pela Magistrada
a quo
na sentença, ou seja,
“
(...)
juros de mora
, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que o embargante foi constituído em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa. Já com relação à
correção monetária,
deverá ser aplicado o IPCA-E, a partir da data da prolação da sentença, que reduziu o valor da multa.”

Como dito, nosso Tribunal já definiu que os seguintes índices de atualização monetária devem ser aplicados às condenações de natureza administrativa, mormente às multa fixada pelos Procons Municipais:
“
(...)
sobre a multa devida pelo embargante devem incidir: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024180126971, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2021, Data da Publicação no Diário: 02/02/2021).
” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 024180011421, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

Portanto, não há que se impor reforma da sentença neste ponto.”

O julgado, portanto, não padece de vícios, apenas manifesta entendimento contrário aos interesses do Embargante.

Contudo, ainda sobre os termos de atualização de débito, ante a natureza pública da matéria, já consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça, que assevera tratar-se de tema que pode ser conhecido
de ofício pelo juiz
, independentemente de pedido ou recurso da parte, é imperioso reconhecer que
o acórdão comporta reparo, não nos termos pretendidos pelo Município, mas para ver-se conciliado ao
disposto n
a Emenda Constitucional 113/2021.

Como restou definido agora em trato Constitucional, os valores vertidos nas lide que envolvam da Fazenda Pública, deverão ser atualizados pela taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice.

Diz a Emenda 113/2021:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza
e para fins de
atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora
, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez,
até o efetivo pagamento
, do índice da
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
.

Impõe-se, assim, a correção do erro imposto, a conferir efeito infringente ao presente aclaratório, para que fique certo que a partir da vigência da Emenda Constitucional 113, 08/12/2021, a atualização dos valores firmados deve se dar exclusivamente pela taxa SELIC, mantidos os termos da sentença até esta data.

Feita essa consideração de trato Constitucional, manifestações além daquelas já vertidas nos autos serviriam apenas a satisfazer o desiderato do embargante de ver reapreciada as matérias já vertidas no acórdão.

Assim, conheço dos aclaradores e
LHES
DOU
PROVIMENTO
PARCIAL
,
para reconhecer de ofício o vício dos termos de atualização do débito vertido na lide, a conferir efeito infringente ao presente aclaratório, para que fique certo que a partir da vigência da Emenda Constitucional 113, 08/12/2021, a atualização dos valores firmados deve se dar exclusivamente pela taxa SELIC, mantidos os termos da sentença até esta data.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos embargos e as eles
DAR PARCIAL PROVIMENTO,
para estabelecer a taxa SELIC como índice a ser utilizado na atualização dos valores a partir de 08/12/2021.